Tribunal: TJSP
Processo: 1003138-52.2022.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Embargos de declaração. Despacho que determinou o recolhimento do preparo recursal.
Alegação de omissão ou contradição. Pedido para que o valor do preparo seja sobre ao provável proveito econômico. Não acolhimento. A base de cálculo do preparo é o valor da causa. Irresignação do embargante que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Despacho que determinou o recolhimento do preparo recursal.
Alegação de omissão ou contradição. Pedido para que o valor do preparo seja sobre ao provável proveito econômico. Não acolhimento. A base de cálculo do preparo é o valor da causa. Irresignação do embargante que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos de declaração que não possuem efeito suspensivo. Art. 1.026, do CPC. Transcorrido o prazo assinalado na decisão embargada, sem o devido recolhimento do preparo recursal, o apelo é deserto. Embargos rejeitados.